Tribunal: TJMT
Processo: 1035363-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035363-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLIMPIO PAVLAK BERNARDI - CPF: 312.981.090-00 (AGRAVADO), NELSON JULIO FOLE BERNARDI - CPF: 038.802.001-65 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Cédula de crédito bancária. Renegociação de dívida. Relação de consumo. Competência do juízo do domicílio do consumidor. Inexistência de cláusula de eleição de foro. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, diante da conexão entre a ação de execução e a de revisão contratual, determinou a remessa do feito para processamento e julgamento conjunto das demandas perante o Juízo do domicílio do consumidor, onde está em trâmite a ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conexão entre as ações de revisão contratual e de execução justifica, a despeito da existência de cláusula de eleição de foro, a modificação da competência para reunir ambos os processos para processamento conjunto perante o Juízo do domicílio do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (STJ, Súmula nº 235), no entanto, tratando-se de relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é de natureza absoluta, de modo que é cabível reconhecer e declarar, de ofício, a incompetência de juízo diverso.

4. A estipulação de praça de pagamento, por si só, não configura cláusula de eleição de foro, sendo necessária a manifestação expressa das partes no sentido da fixação de determinado foro como competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do contrato.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000258-06.2024.8.11.0087), ajuizada pelo agravante em face de NELSON JULIO FOLE BERNARDI e OLIMPIO PAVLAK BERNARDI, considerando a conexão entre a presente lide e a ação de revisão contratual (Proc. nº 0808053-92.2023.8.14.0024), anteriormente proposta pelos executados em desfavor do exequente, determinou a “
remessa do feito para processamento e julgamento conjunto ao Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos termos dos arts. 55, § 1º, e 58 do CPC
” (cf. Id. nº175384335 dos autos de origem).

O agravante diz que “
não concorda com a transferência de competência do foro para o da revisional, tendo em vista que não foi respeitado o foro eleito no contrato,
(...)
, o qual tem bem imóvel em garantia real situado na comarca
(de Guarantã do Norte)
, o que não permite o declínio de competência a comarca diversa
”, já que, “
conforme o art. 47 do CPC, (a garantia real) traz para si a competência do foro da ação
”, de modo que “
qualquer ação que vise discutir correlação a essa garantia deve ser julgada no foro da localização do imóvel, para assegurar a eficácia das decisões judiciais sobre os registros imobiliários
”.

Alega que a “
ação revisional
(foi)
ajuizado em Itaituba/PA sem observar o foro de eleição contratual e que o processo já foi sentenciado improcedente
”, sendo que, “
neste momento, os autos estão em segundo grau de jurisdição pendentes de julgamento do recurso de apelação
”; argumenta, no mais, que “
a competência do TJPA, neste caso, é relativa e que a ausência de prejuízo concreto à parte adversa favorece a tramitação no TJMT, em relação a localização do bem em garantia real, foro de eleição do contrato assinado em conjunto com a citação o outro executado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido o Juízo de origem, da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, o competente para processar e julgar a lide (cf. Id. nº 257922168).

A decisão vinculada ao Id. nº 258847175 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 262878776, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante Banco do Brasil ajuizou a ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos agravados Olímpio Pavlak Bernardi e Nelson Júlio Fole Bernardi, objetivando a satisfação da obrigação estampada na
CCB nº 492.104.256, datada de 11.11.2022, no valor de R$ 494.320,02, emitida pelo 1º executado/agravado, e avalizada pelo 2º, com a finalidade “
única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas relativas a adiantamento à depositantes
” (cf. Id. nº 139711454 dos autos de origem).

Sobre o Juízo competente para o processamento e julgamento da presente demanda, a r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“Analisando os autos, observa-se que o requerido OLIMPIO PAVLAK BERNARDI propôs ação revisional do contrato discutido em desfavor do autor na Comarca do Estado do Pará, por meio dos autos de nº 0808053-92.2023.8.14.0024, conforme cópias de ID 170850715 e seguintes.

Muito bem.

In casu
, vislumbra-se a ocorrência de conexão entre ambos os autos, uma vez que possuem a mesma causa de pedir, qual seja, o contrato (ID 139711454).

Com efeito, dispõe o art. 55 do CPC que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. No ponto, o código determina que quando houver conexão, ou mesmo quando não houver, mas existir risco de decisões conflitantes, os autos serão remetidos ao juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, senão vejamos:

(...)

Bem por isso, inconteste que ambas as ações possuem a mesma causa de pedir, o que gera o risco de decisões conflitantes, impõe-se a remessa do presente feito ao juízo prevento, que no caso, é o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que foi proposta em 2023.

(...)

Ademais, em sendo aplicável a lei consumerista (inclusive reconhecida pelo juízo prevento), é notório que o consumidor tem a prerrogativa de escolher demandar em seu domicílio, no foro de eleição contratual, no domicílio do réu ou no local de cumprimento da obrigação, sendo inválida a cláusula de eleição de foro, entabulada em contrato de adesão, quando ela dificultar a proteção dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Diante do exposto, DETERMINO a remessa do presente feito para processamento e julgamento conjunto ao Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos termos dos arts. 55, § 1º, e 58 do CPC.”

O § 1º do art. 55 do CPC disciplina que os “
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”, e, no caso, conforme destacou o Banco/agravante, quando proferida a decisão agravada, o processo da ação conexa de revisão contratual já havia sido sentenciado, estando em processamento recurso de apelação em 2ª Instância, o que é confirmado por consulta ao andamento do Proc. nº 0808053-92.2023.8.14.0024, que informa que a sentença lá proferida data de 05.04.2024, assim, considerando que a decisão agravada foi prolatada em 14.11.2024, momento que já havia sido sentenciado o processo da ação conexa, o motivo invocado pelo magistrado para fundamentar a modificação da competência e ordenar a reunião dos feitos perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA não é idôneo, inclusive vai de encontro à orientação consolidada pela edição da Súmula nº 235 do STJ, que reza que a “
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”
.

Sucede que, como já pontuado na decisão agravada, a relação jurídica havida entre exequente e executados é de natureza consumerista, pois, para além de assim já ter sido reconhecida nos autos da ação revisional, o contrato objeto da lide nada mais é do que típica operação de tomada de empréstimo financeiro por pessoa física para “renegociação de dívida”, não havendo nenhuma informação, no instrumento contratual, ou indício material que ligue o negócio necessariamente ao fomento ou financiamento da atividade empresária desenvolvida pelos executados como pecuaristas, de modo que eles se inserem no conceito de “
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (CDC, art. 2º,
caput
), enquanto o Banco do Brasil é, indiscutivelmente, fornecedor do serviço bancário, (CDC, art. 3º,
caput
e § 2º), daí porque se aplica ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), sendo que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser ajuizada no domicílio do consumidor
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020), por isso, ainda que sob outros fundamentos, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para processar e julgar a presente execução.

Não se descura da posição do STJ de que, “
apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
”, na medida em que “
a condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.675.012/SP, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017), porém, no caso, ao examinar as disposições da CCB nº 492.104.256, não é possível localizar pactuação de “cláusula de eleição de foro”, não de acordo com o disposto no art. 63 do CPC, isto é, de ajuste firmado entre os contratantes para definir o juízo competente para a propositura de ações judiciais relativas à relação e o negócio jurídico, eis que não há item expresso nesse sentido, e, definitivamente, não atende essa finalidade o fato de constar na cláusula “
Local de Pagamento
” a previsão genérica de que “
cumprirei(emos) as obrigações assumidas nesta Cédula de Crédito Bancário junto à Agência do Banco do Brasil S.A., na praça de emissão deste Instrumento, que fica designada como foro desta Cédula
”, afinal, como se vê, nada dispõe sobre uma jurisdição/foro específico para solucionar eventuais e futuros conflitos.

Anoto, por fim, que, a despeito de a competência absoluta em razão da aplicação das normas consumerista já sirva para infirmar a tese recursal de que a competência deveria ser ditada pelo disposto no art. 47 do CPC, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de cunho eminentemente obrigacional, sendo que a natureza da garantia da dívida, que se reveste natureza meramente acessória, não altera esse fato, daí porque não se pode falar em que esta demanda está fundada diretamente em um direito real sobre imóvel, o que atrairia a incidência do art. 47 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025